Tribunal: TJPA
Processo: 0800840-13.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800840-13.2021.8.14.0054

APELANTE: JORGE CAMPELO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800840-13.2021.8.14.0054

APELANTE:

JORGE CAMPELO DO NASCIMENTO

Advogado: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogados: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA128341-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA SÚMULA N° 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA SÚMULA N° 362 E 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800840-13.2021.8.14.0054

APELANTE:

JORGE CAMPELO DO NASCIMENTO

Advogado: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogados: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA128341-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

JORGE CAMPELO DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos efetuados na conta corrente da requerente á título de seguro de cartão de credito não contratado, condenando a Instituição Financeira

ao ressarcimento em dobro de todos os valores descontados indevidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso e ao pagamento de indenização por Dano Moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento, bem como o pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID n° 18733594), o autor, ora Apelante, sustenta, em resumo, a necessidade de majoração do Dano Moral para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e da aplicação do índice IGPM para a correção monetária dos danos morais e materiais, bem como a aplicação dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) desde o evento danoso conforme súmula n° 54 do STJ.

Devidamente intimado, o réu/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n° 18733597, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao arbitrar a condenação por Dano Moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a partir do arbitramento.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Assim, considerando que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que não apresentou o contrato ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de seguro de cartão de crédito.

Pode-se concluir que restou devidamente configurado o Dano Moral em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao
quantum
, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável e proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito que condenou o apelado ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, posto que tal condenação se mostra adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca dos juros moratórios dos danos morais e materiais fixados com base na taxa SELIC a partir do arbitramento entendo que a sentença deve ser reformada, aplicando-se ao caso vertente a súmula n° 54 do STJ, devendo os juros moratórios serem fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Súmula 54 STJ:

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No que tange a correção monetária dos
danos morais
, esta incide desde a data do arbitramento, conforme súmula n° 362 do STJ, já no que tange a correção monetária dos
danos materiais
esta deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, conforme súmula n° 43 do STJ.

Súmula 362 STJ:

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Súmula n° 43 STJ:

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Por fim, acerca do índice entendo que o mais indicado é o INPC haja vista que acompanha as tendenciais inflacionárias do país.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
PARA REFORMAR A SENTENÇA
apenas

no que tange a aplicação dos juros moratórios nas indenizações por danos materiais e morais que fixo no percentual de 1% ao mês devendo fluir a partir do evento danoso (Súmula n° 54 do STJ), e da aplicação da correção monetária, que incidirá deste a data do arbitramento na indenização de dano moral e desde a data do efetivo prejuízo para a indenização por dano material. (Súmula n° 362 e 43 STJ.
MANTENDO INALTERADO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024